Tribunal: TJMT
Processo: 1007426-20.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007426-20.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NALDIR PEREIRA - CPF: 667.008.171-53 (APELANTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), NALDIR PEREIRA - CPF: 667.008.171-53 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE NALDIR PEREIRA.

E M E N T A

Direito Bancário – Recurso de Apelação Cível – Ação declaratória de Inexistência de Contrato Bancário – alegada ausência de vínculo contratual e do recebimento do numerário – comprovação feita pela instituição bancária – sentença reformada –
Recurso do Banco provido
– recurso do aposentado Prejudicado.

I. Caso em exame

1. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Restituição de Valores c/c Indenização ajuizada por aposentado no INSS em face de instituição credora de empréstimo consignado, sob a alegação de desconhecimento da operação bancária.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) analisar se houve fraude na contratação; (ii) verificar se a assinatura do aposentado foi fraudada para fins ilícitos de terceiros; (iv) verificar se é caso de responsabilidade civil do Banco por falha na prestação dos serviços.

III. Razões de decidir

3. É certo que a responsabilidade civil do Banco é objetiva; no entanto, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para obter vantagem indevida, muito menos para tentar ludibriar o Poder Judiciário com argumentos frágeis e rasos, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

4. No caso, está latente a prova da adesão Contrato de Empréstimo Consignado de Refinanciamento de Dívida, assim como a comprovação de que parte do valor tomado (troco) foi transferido para a conta corrente do mutuário aposentado, caindo por terra a alegação de desconhecimento da operação bancária ou negócio fraudulento.

5. Se os pedidos iniciais são improcedentes, fica prejudicada a análise do recurso que versa sobre a majoração do valor dos danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da Instituição Bancária provido para reformar integralmente a sentença. Recurso do aposentado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. Conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe a ele demonstrar o direito alegado na inicial. 2. Mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, como é o caso da invalidade da operação bancária”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 6.o, inciso VIII; STJ, Verbete de Súmula 297.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1010839-92.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1007426-20.2024.8.11.0003

São 02 (dois)
Recurso
s
de Apelação interposto
s
por Banco Itaú Consignado S.A.
e por
Naldir Pereira

em virtude da
sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos vertidos na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo Segundo em face do Primeiro Apelante
.

O Juiz sentenciante declarou a inexistência da relação jurídica porque o aposentado não teria comprovado a contratação do crédito, uma vez que impugnou a autenticidade da assinatura que consta no contrato bancário.

De conseguinte, declarou a inexigibilidade do débito concernente ao Contrato n. 612290520, firmado em 09/06/2020.

Compeliu o Banco à restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, a ser apurado em liquidação de sentença.

Além disso, condenou a Instituição Bancária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do dano e corrigido pelo INPC a partir da sentença.

Ao final, impingiu ao Banco o ônus de sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

O
Banco Itaú Consignado S.A.
defendeu a lisura da contratação e que "
não houve má prestação dos serviços bancários, tampouco cometimento de fraude por terceiros"
.

Teceu longos comentários sobre os requisitos da responsabilidade civil.

Apresentou larga argumentação de que o aposentado contratou o empréstimo na modalidade consignada em seu benefício previdenciário para refinanciar outras dívidas, cujo troco foi transferido para sua conta corrente.

Asseverou que a assinatura constante do contrato é idêntica àquela aposta no documento pessoal do mutuário, de maneira que está evidenciada a relação jurídica.

Pugnou, ao final, pela reforma total da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais.

Naldir Pereira
, por sua vez, pediu a majoração dos danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 263399745 e 263399747.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A hipótese dos autos versa sobre matéria em que há entendimento consolidado, uma vez que todos os debates atinentes ao dever de cumprir o que está posto no Contrato Bancário (se existente) já foram esgotados tanto na Corte Superior de Justiça, quanto neste Tribunal de Justiça.

O caso trata de ação manejada por
Naldir Pereira
, nascido em 25/10/1960, contando atualmente com 64 anos de idade, conforme prova o seu documento de Registro Geral do Instituto de Identificação de Pessoa Civil emitido em 08/01/1996 que acompanha a petição inicial.

De acordo com a peça de ingresso, o Apelado é aposentado por invalidez pelo INSS e afirmou desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado de Refinanciamento n. 612290520, supostamente firmado em 09/06/2020, no valor de R$ 3.530,56 (três mil quinhentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), que gerou o troco na importância de R$ 819,22 (oitocentos e dezenove reais e vinte e dois centavos), e prevê o desconto de 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 83,18 (oitenta e três reais e dezoito centavos), iniciadas em 07/2020.

Realço que, na data da contratação do empréstimo, foi anexado o Documento de Identidade do aposentado.

Aqui cabe esclarecimento quanto às grafias lançadas no Documentos de Identidade e no Contrato Bancário n. 612290520 que é objeto de impugnação por parte do consumidor, sob a tese de fraude contratual.

Adianto que não há qualquer indício de fraude ou simulação na assinatura lançada no contrato bancário questionado.

É fácil verificar que a letra caligráfica possui traços arredondados, fortes e diretos, sem inclinação. E, para validar o contrato, deveria assiná-lo de forma semelhante ao documento pessoal, o que foi feito, consoante imagens abaixo reproduzidas:

Este preâmbulo serve para deixar claro que o contrato assinado pelo aposentado é válido e eficaz, não havendo mácula capaz de alterar o seu conteúdo, o que, também, dispensa a perícia grafotécnica.

Conforme relatado no início deste voto, o aposentado afirma desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado de Refinanciamento n. 612290520, que foi incluído no Sistema do INSS em 20/08/2020 e persiste até os dias atuais.

Ao perceber que estava pagando por algo que não contratou, o consumidor ajuizou a vertente demanda sob a alegação de que não reconhece a dívida e, por isso, faria jus ao cancelamento da cobrança, à restituição dobrada de tudo o que foi descontado desde agosto/2020, além de ser reparado por danos à sua honra.

Na contestação, a Instituição Bancária juntou a cópia da operação questionada e o comprovante de que transferiu o troco, no valor de R$ 819,22 (oitocentos e dezenove reais e vinte e dois centavos), na conta corrente de titularidade do aposentado.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida, na qual o Juiz de 1o grau julgou procedentes os pedidos, eis que, no seu modo de ver, o Banco não desincumbiu do ônus de comprovar o vínculo contratual.

No caso, dúvidas não de que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

A despeito disso, não é raro que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe a ele demonstrar o direito alegado na inicial.

E isso se deve ao fato de que o CPC adota a Teoria Estática de Distribuição do Ônus da Prova, ou seja, a prova é de quem alega. Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isto é dado como regra.

Com a implantação do CDC, o artigo 6.o, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Em princípio, o consumidor tende a ser a parte hipossuficiente das relações de consumo; então, em caráter excepcional, inverte-se o ônus da prova para o prestador de serviços, que figura como a parte forte na relação.

Na espécie, está clara a prova dos descontos das parcelas mensais de R$ 83,18 (oitenta e três reais e dezoito centavos), iniciadas em 07/2020, cuja validade da operação de refinanciamento de dívida foi comprovada pela Instituição Bancária com a juntada do contrato assinado e do comprovante de transferência do numerário que sobejou ao refinanciamento.

Em outros termos, o Banco conseguiu demonstrar, de forma segura, que os descontos no benefício previdenciário do aposentado estão aparelhados em contratação válida e eficaz e, por isso, não há falar em prejuízos materiais e morais.

Ademais, se o aposentado afirma que não contratou tal empréstimo, deveria ele ter apresentado o extrato bancário do mês de junho de 2020 com o propósito de comprovar que não recebeu o montante de R$ 819,22 (oitocentos e dezenove reais e vinte e dois centavos); contudo, optou em usar a tese de hipossuficiência como escudo para alegar ausência de relação jurídica, o que não se pode admitir.

Portanto, está claro que o direito alegado na contestação encontra ressonância nas provas produzidas nos autos, razão por que a sentença merece ser totalmente reformada.

É certo que a responsabilidade civil do Banco é objetiva; no entanto, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para obter vantagem indevida, muito menos para tentar ludibriar o Poder Judiciário com argumentos frágeis e rasos, não podendo ser usado como subterfúgio para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante as judiciosas fundamentações do Juiz sentenciante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Conforme relatado, está patente a prova da adesão ao Contrato de Empréstimo Consignado de Refinanciamento n. 612290520, assim como a comprovação de que parte do valor refinanciamento foi creditado em benefício do aposentado, caindo por terra a alegação de desconhecimento da operação bancária ou negócio fraudulento.

No meu modo de ver, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do Apelado, fato incontroverso que dispensa maiores digressões, sobretudo por se tratar de tema recorrente nesta Câmara.

Nesse sentido, está o julgado abaixo:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ELETRÔNICO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. SENTENÇA REFORMADA.

(...)

Tese de julgamento: "Contratos de empréstimo consignado celebrados de forma eletrônica são válidos e eficazes quando devidamente comprovados por meio de assinatura digital segura e consentimento inequívoco do contratante." (
TJMT - RAC 1010839-92.2022.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CELIA REGINA VIDOTTI, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 23/01/2025).

Está claro, pois, que o Apelado deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Posto isso, reformo integralmente a sentença e julgo improcedentes os pedidos iniciais; de conseguinte,
dou provimento
ao recurso interposto por
Banco Itaú Consignado S.A.

Julgo prejudicado
o apelo interposto por
Naldir Pereira
.

Por fim, inverto o ônus de sucumbência sem majorar os honorários advocatícios. No mais, suspendo a exigibilidade do pagamento por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025